Tribunal: TJES
Processo: 0011858-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011858-89.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011858-89.2021.8.08.0035

APELANTE: ROMARIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
(ARTIGO 157,
CAPUT
, DO
C
ÓDIGO PENAL)
.
RECURSO
DA DEFESA.
MÉRITO.
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
INOCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
GRAVE
AMEAÇA CONFIGURADA. PLEITO INVIÁVEL.
RECURSO
IMPROVIDO.

1. É cediço que o depoimento da vítima possui valor relevante na apuração da autoria delitiva dos crimes patrimoniais.

2. Hipótese em que a vítima ressaltou que o réu a ameaçou a todo momento. Além disso, o simulacro de arma de fogo foi apreendido no momento da abordagem.

3. As provas constantes dos autos indicam, de forma inequívoca, que a subtração foi realizada com o emprego de grave ameaça, razão pela qual as circunstâncias apuradas se adéquam formal e materialmente ao delito de roubo, não havendo dúvidas a respeito da condenação, sendo inviável, portanto, a desclassificação da conduta para o delito de furto

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011858-89.2021.8.08.0035

APELANTE: ROMARIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

ROMARIO FERREIRA DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 4853756, vol. 01, pp. 331/337), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, pp. 367/371, a defesa técnica pugna pela absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de furto ante a suposta ausência de grave ameaça.

Emerge da denúncia que, no dia 17 de julho de 2021, por volta das 21:00 horas, o réu, com ânimo de roubar, nas proximidades do Supermercado Carone, na Avenida Champagnat, em Vila Velha, mediante emprego de grave ameaça efetivada pelo uso de simulacro de arma de fogo, abordou e rendeu a vítima Amanda Márcia Suriano Maia quando esta passava pela ciclovia, subtraindo sua bicicleta, sua marmita e uma sacola contendo pertences pessoais.

Consta dos autos que o réu agiu com bastante agressividade durante o assalto e, além de usar o simulacro de arma, também agarrou e puxou com violência o guidom da bicicleta e a mão da vítima, derrubando-a ao chão.

Apesar de populares terem tentado perseguir e abordar o réu, não lograram êxito. Nada obstante, foi detido posteriormente por agentes policiais, que foram informados a respeito do crime.

De acordo com a peça acusatória, o réu, ao receber a ordem de abordagem, dispensou o simulacro de arma, sendo abordado logo em seguida. A bicicleta da vítima, por sua vez, foi recuperada por uma pessoa que visualizou a ação criminosa e tentou abordar o réu durante sua fuga.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de roubo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do crime encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 09/15), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 21) e no Auto de Restituição (vol. 01, p. 47).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Nesse contexto, a vítima Daniela Pereira de Freitas da Silva, ao prestar depoimento à autoridade policial, declarou que transitava com sua bicicleta pela Avenida Champagnat quando foi abordada, momento em que o agente invadiu a ciclovia, entrou na sua frente, sacou um objeto idêntico a uma arma de fogo e deu voz de assalto. Disse, também, que o assaltante agarrou o guidão da bicicleta e segurou sua mão com muita força, derrubando-a ao chão. Na oportunidade, declarou reconhecer, sem sombra de dúvidas, o réu como autor do delito.

Em juízo, confirmou seu depoimento. Ressaltou que o réu a abordou com a mão embaixo da camisa, simulando estar armado, e puxou a bicicleta, ocasionando a sua queda. Disse, também, que o apelante a ameaçou a todo momento para subtrair-lhe seus bens.

Destarte, é cediço que o depoimento da vítima possui
valor relevante
na apuração da autoria delitiva dos crimes patrimoniais (Nesse sentido:
STJ
, AgRg no AREsp 1812535/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 20/4/2021. DJe: 30/4/2021;
TJES
; APCr 0015790-27.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

É digno de nota ressaltar, ademais, que, de acordo com o Auto de Apreensão, o simulacro de arma de fogo foi apreendido no momento da abordagem.

Além disso, o policial Márcio, ao ser ouvido como testemunha em juízo, confirmou a apreensão do simulacro.

O réu, em interrogatório, admitiu que cometeu a subtração para poder sustentar seu vício em drogas e que disse que “o pessoal da boca” deu o simulacro de arma de fogo para ele.

Nesse diapasão, muito embora o réu tenha negado que agrediu a vítima ou que não teria mostrado o simulacro de arma, as provas constantes dos autos indicam, de forma inequívoca, que a subtração foi realizada com o emprego de grave ameaça, razão pela qual as circunstâncias apuradas se adéquam formal e materialmente ao delito de roubo, não havendo dúvidas a respeito da condenação.

É inviável, portanto, a desclassificação da conduta para o delito de furto (em qualquer de suas formas), na medida em que restou configurada uma das elementares do tipo penal do crime de roubo, qual seja, a grave ameaça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)